Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-51.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-51.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (EMBARGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (EMBARGANTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (EMBARGANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1. No caso dos autos, na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor de condenação. Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

2.
Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra acórdão proferido nos autos Embargos de Declaração anteriormente opostos que “POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS” (Id. 178292660).

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem os honorários foram fixados sobre o valor de condenação e no acórdão foi fixado sobre o valor da causa

Assim, a majoração dos honorários deve ser feita sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a o vício apontado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 179498675);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem os honorários foram fixados sobre o valor de condenação e no acórdão foi fixado sobre o valor da causa

A bem da verdade a questão posta não se trata de omissão ou de eventual premissa equivocada, mas sim de erro material. Explico:

Extrai-se dos autos que na origem a sentença fixou os honorários advocatícios sobre a condenação:

“
[...] Devido à ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único do CPC), condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.
. [...]” (Id. 160704596, pág. 9, destaquei)

Nesse contexto, é nítido que na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor da condenação.

Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

Sobre a questão já me pronunciei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.
No caso dos autos, na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor de condenação. Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

2. Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material. (N.U 0000417-37.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020, destaquei)

Destarte, o erro material é evidente e deve ser corrigido.

O artigo 494, I do Código de Processo Civil dispõe que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378)
(Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o

trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,

in DJMS

2520, 17.3.89, p. 5).”

Assim, corrijo o erro material:

Onde se lê:

“Com essas considerações,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito infringente,
para sanar a omissão e definir os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora ao patrono da parte embargante no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (Id. 178292660; pág. 4)

Leia-se:

“Com essas considerações,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito infringente,
para sanar a omissão e definir os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora ao patrono da parte embargante no importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
. ”

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado, ou seja, o recurso de apelação foi desprovido.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material apontado, nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023